Tribunal: TJES
Processo: 5026733-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026733-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCILENE PINHEIRO JANUARIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta, para reconhecer a abusividade apenas da tarifa de cadastro e do seguro prestamista. A apelante requer a reforma da decisão para limitar os juros remuneratórios à média de mercado, afastar a capitalização de juros e a tarifa de registro, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade frente à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se existe pactuação expressa de capitalização de juros; (iii) determinar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato ante a comprovação do serviço; (iv) verificar a viabilidade da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (v) apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

4)
O controle judicial sobre a taxa de juros remuneratórios exige a demonstração de onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não ocorre quando a diferença não atinge o dobro da média.

5)
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no instrumento contratual configura pactuação expressa da capitalização de juros, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

6)
A tarifa de registro de contrato apresenta validade jurídica quando comprovada a efetiva prestação do serviço, atestada no caso concreto pela inserção de gravame no sistema do DETRAN/ES.

7)
A repetição em dobro do indébito em relações de direito privado, independentemente da prova de má-fé, aplica-se apenas aos pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021, em observância à modulação de efeitos estabelecida no EREsp nº 1.413.542/RS.

8)
O desconto indevido de encargos acessórios não gera dano moral presumido, exigindo a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou abalo à honra do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste abusividade nos juros remuneratórios que guardam razoabilidade com a média de mercado.

2. A discrepância entre a taxa mensal e anual de juros supre a exigência de pactuação expressa da capitalização.

3. A efetiva prestação de serviço acessório, como o registro de gravame, legitima a cobrança de tarifa correspondente.

4. A restituição em dobro de indébito decorrente de contrato bancário incide sobre valores pagos a partir de 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990 (CDC); parágrafo 2º e parágrafo 8º do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC); Lei 4.595/1964; MP 2.170-36/2001; Res.-CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 596; STJ, Tema 234; STJ, Tema 958; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
egundo se depreende, a apelante ajuizou a presente demanda visando revisar o contrato de financiamento de veículo (motocicleta Yamaha YBR 150 Factor), alegando a incidência de encargos abusivos e taxas não contratadas que elevaram o valor financiado de R$ 10.500,00 para R$ 12.079,61.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, declarando nulas as cláusulas de
tarifa de cadastro
e
seguro prestamista
, mantendo, contudo, a validade das demais estipulações contratuais.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a legalidade das demais taxas e encargos discutidos no processo, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

A revisão das taxas pactuadas somente é admitida quando demonstrada a manifesta onerosidade em relação à taxa média de mercado.

Na vertente hipótese, baseia-se a conclusão externada na liberdade de pactuação das instituições financeiras, nos termos da Lei nº 4.595/64 e da Súmula 596 do STF:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

No caso, observa-se que o contrato previu juros de 2,06% ao mês (27,72% ao ano).

Embora a apelante sustente ser superior à média, a diferença apurada não alcança o patamar que a jurisprudência pátria considera como "abusividade manifesta" (geralmente o dobro da média) para autorizar a revisão judicial.

Quanto à capitalização de juros, o contrato apresenta taxa anual (27,72%) superior ao duodécuplo da mensal (2,06%), o que, nos termos das
Súmulas 539 e 541 do STJ
, caracteriza a pactuação expressa da capitalização, sendo esta perfeitamente legal,
in verbis
:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Relativamente à tarifa de registro de contrato (R$ 376,61), o STJ, no julgamento do
Tema 958
, decidiu pela validade de tal cobrança, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No caso em tela, o Banco réu colacionou comprovante de inserção do gravame no sistema do DETRAN/ES em 22/10/2020, o que atesta a efetiva prestação do serviço acessório.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“a
repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Logo, houve modulação dos efeitos do novo posicionamento quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido
após a publicação daquele aresto
.

Como a cobrança impugnada alcança período anterior e posterior à modificação do posicionamento do STJ, a ausência de prova da má-fé da instituição bancária afasta a pretensão da restituição em dobro somente no período anterior à data de publicação da decisão do STJ,
sendo devida a restituição por valor igual ao dobro do que se pagou em excesso a partir de 30/03/2021
.

Vencido esse ponto, vem decidindo esta Corte que a simples ocorrência de descontos indevidos não configura dano extrapatrimonial, exigida a comprovação de violação dos direitos da personalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. 2) A simples ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário, à míngua de comprovação de que o expediente tenha comprometido a subsistência da parte, não pode ser considerada suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes
. 3) Devem os honorários ser fixados por equidade (§8° do art. 85 do CPC) na hipótese em que, havendo sucumbência recíproca, se mostre irrisório o montante arbitrado para cada causídico tendo como base o valor da condenação (§2° do art. 85). 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019310-62.2020.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024)

Nessa perspectiva, verifica-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não deve ser presumido o dano moral nesses casos, sendo necessária a comprovação de outros fatos relevantes capazes de repercutir na esfera dos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.833.432/MS, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para condenar a apelada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados após 30/03/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)